Tribunal: TJES
Processo: 5000965-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000965-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA JULIA RIBEIRO ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ALEGADA DUPLICIDADE DE FATURAS – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA – COMPROVAÇÃO DE QUE A COBRANÇA SE REFERE À INTERNET FIXA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 2º, 3º E 14 DO CDC) – ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CDC – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – SERVIÇOS DIGITAIS INTEGRANTES DO PACOTE CONTRATADO – RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARIA JULIA RIBEIRO ALMEIDA em face de TELEFONICA, em que narra a autora que foi cobrada em duplicidade pelo serviço de telefonia.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Pelo posto, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

- CONDENAR a parte Requerida a se abster-se de realizar as cobranças à parte Autora relativas ao serviço “Vivo Digital III”, constante da fatura do mês de dezembro de 2023, bem como PROCEDER ao cancelamento do citado serviço, sob pena de aplicação de multa, cabendo a requerida apenas cobrar o serviço de tefefonia contratado, conforme consta da fatura de dezembro/2023, no valor de R$ 65,00 ( sessenta e cinco reais), a caso ainda não tenha sido pago pela autora.

- CONDENAR a parte Requerida a se abster-se de realizar as cobranças à parte Autora relativas a fatura do mês de novembro de 2023 no valor de R$ 41,15, devendo cancelar a mesma, sob pena de arbitramento de multa.

- CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte das recorridas, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Fixadas tais premissas, assiste razão à parte recorrente. Com efeito, a parte autora ajuizou a demanda alegando ter suportado cobrança em duplicidade referente à sua conta de telefone (Vivo Fixo Nacional). Todavia, verifica-se que o serviço objeto da reclamação diz respeito, na realidade, à internet fixa (Vivo Total Essencial).

Assim, com a necessária vênia ao juízo de origem, cuja análise é sempre conduzida com atenção, entendo que, no caso concreto, a conclusão adotada não se sustenta diante do conjunto probatório.

Isso porque a parte autora, embora tenha requerido a devolução dos valores, não comprovou o pagamento em duplicidade, tampouco se manifestou sobre a contratação do serviço de internet fixa. Ademais, os serviços digitais integram o pacote contratado, não constituindo produto destacado.

No caso, verifica-se que a ré se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar documentos capazes de demonstrar que a cobrança questionada não se refere ao serviço de telefonia fixa, mas sim ao serviço de internet fixa. Assim, tendo a parte ré comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, afasta-se a tese sustentada pela autora.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.
Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)